Tribunal: TJSP
Processo: 2185544-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita à pessoa jurídica - Presunção relativa da declaração de pobreza (Art. 99, § 2o, do CPC) - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que, apesar de instada, deixou de apresentar documentos suficientes a demonstrar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita à pessoa jurídica - Presunção relativa da declaração de pobreza (Art. 99, § 2o, do CPC) - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que, apesar de instada, deixou de apresentar documentos suficientes a demonstrar sua situação financeira (Art. 99, § 2o, 373, I, e 932, § ún., do CPC), limitando-se a colacionar aos autos extratos bancários do período de 2018 e 2019, sem a vinda de balanço patrimonial e demonstrativo contábil do referido período, documentos estes que melhor espelhariam sua situação financeira - Decisão a quo mantida - Recurso desprovido.